Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora e pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
2. A autora alega existir omissão, uma vez que não foi apreciado o pedido de rateio da culpa concorrente das instituições rés no percentual de 2/3. Requer que sejam atribuídos efeitos infringentes para reconhecer a responsabilidade concorrente das instituições financeiras pelo evento danoso e condená-las à obrigação de restituir R$9.666,66 (ID 60829636).
3. A instituição financeira sustenta que a omissão decorre do fato de que não houve falha na prestação dos serviços, não justificando o bloqueio de transferência de valores para a conta bancária de titularidade da própria autora. Requer que seja reconhecida a excludente de responsabilidade e afastada a condenação do dano material (ID 60975648).
4. Contrarrazões apresentadas pelas instituições financeiras (ID 61256407 e 61359083). A autora não apresentou contrarrazões (ID 61469013). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, a matéria discutida foi enfrentada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Outrossim, conforme reconhecido no acórdão, a própria usuária realizou a transferência de R$14.500,00 com a aposição de sua senha, o que permitiu a sequência dos atos e a consolidação da fraude, de forma que deve responder pela falta de cuidado que lhe era exigível.
8. E diferente do alegado pela ré embargante, a responsabilidade do Itaú Unibanco foi reconhecida em decorrência do vazamento de dados cadastrais da autora, visto que o estelionatário estava munido de informações sigilosas dos cartões de crédito, como o limite de crédito de cada um deles e outras informações pessoais.
9. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem sanados e, sendo a real pretensão dos embargantes o reexame de matéria analisada e julgada, ambos embargos de declaração devem ser rejeitados.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.